Tribunal: TJMT
Processo: 1000806-45.2023.8.11.0029
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000806-45.2023.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DORIVAN MOURA DA ROCHA - CPF: 008.686.951-57 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HENRIQUE GALVAO ATAIDES - CPF: 033.625.451-22 (ASSISTENTE), PITER BRITO FREIRE DA SILVA - CPF: 014.219.111-67 (ASSISTENTE), ADRIANA ALVES LOZEIRO CICHELERO - CPF: 897.991.781-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. DOSIMETRIA.
PENA-BASE. NEGATIVAÇÃO DOS MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÕES IDÔNEAS.
REGIME INICIAL.
REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. MANUTENÇÃO DO SEMIABERTO.
INDENIZAÇÃO MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Trata-se de
apelação
criminal
interpost
a
contra sentença que condenou
o apelante
pelo crime de ameaça (art. 147,
caput
, do CP, c/c Lei n.º 11.340/2006), à pena de 2 meses e 18 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de indenização mínima à vítima no valor de um salário-mínimo. O apelante pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal, a alteração do regime inicial para
o

aberto e o afastamento da indenização fixada.

II.
Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal; (
ii
) estabelecer se o regime inicial semiaberto deve ser substituído pelo aberto
e,
(
iii
) determinar se a indenização mínima imposta à vítima deve ser afastada.

III.
Razões de decidir

3.
A majoração da pena-base em razão de motivos e circunstâncias desfavoráveis
-
recusa do réu em aceitar o fim do relacionamento e prática do crime sob embriaguez voluntária
-
está adequadamente fundamentada nos autos e em conformidade com o art. 59 do CP e a jurisprudência do STJ, sendo legítima a elevação em 1/8 do intervalo legal p
ara
cada vetor negativo.

4. A imposição do regime inicial semiaberto, fundamentada na reincidência do réu e nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, observa o disposto no art. 33, § 3º, do CP e a Súmula 719 do STF, justificando maior rigor na prevenção e reprovação da conduta.

5. A indenização mínima fixada em um salário-mínimo está amparada no art. 387, IV, do CPP, e na jurisprudência do STJ, sendo proporcional e adequada diante da vulnerabilidade da vítima e da necessidade de recomposição, ainda que simbólica, de sua dignidade.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1.
É legítima a elevação da pena-base acima do mínimo legal, com fundamento em circunstâncias judiciais negativamente valoradas, especialmente motivos torpes e prática sob embriaguez voluntária.
2.
O regime semiaberto é o único admitido para réu reincidente, ainda que a pena seja inferior a quatro anos
, sobretudo se existir circunstância judicial negativa
.
3.
A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais em caso de violência doméstica
prescinde de instrução probatória específica e é admissível com base no pedido expresso do Ministério Público.
”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Regime de Cooperação - Terceira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Terceira Câmara Criminal
-
Regime de Cooperação - Portaria 808/2025-PRES

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000806-45.2023.8.11.0029

APELANTE: DORIVAN MOURA DA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por DORIVAN MOURA DA ROCHA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Canarana/MT que, nos autos de ação penal, o condenou como incurso no art. 147,
caput
, do Código Penal, combinado com as disposições da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), à pena de 2 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de indenização mínima à vítima no valor de um salário-mínimo (ID 264174810).

Em suas razões, o apelante pleiteia, em síntese: 1) a redução da pena-base ao mínimo legal; 2) a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto e, 3) o afastamento da indenização fixada (ID 264174821).

A
Promotor
ia
de Justiça
de Canarana
pugnou pelo desprovimento
do
recurso (
ID

264174824
)
.

A
i. 13ª
Procuradoria de Justiça
Criminal, em sintonia com o órgão ministerial de primeiro grau,
também exarou parecer pelo desprovimento do apelo
(
Exmo

Sr

Dr

Antonio
Sergio Cordeiro Piedade, Procurador de Justiça –
ID
269407759)
.

Relatado o feito
.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“(...) Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 18 de dezembro de 2022, por volta das 08h00min, residência situada Avenida Mato Grosso, nº 1587, Jardim Panorama, nesta cidade de Canarana-MT, o denunciado DORIVAN MOURA DA ROCHA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ameaçou sua esposa Adriana Alves
Lozeiro
Moura, por palavras, de causar mal injusto e grave, conduta perpetrada em decorrência de relação íntima de afeto havida entre ambos, conforme boletim de ocorrência nº 2022.347685. (...)

Inicialmente, restou apurado que, a época dos fatos, a vítima e o ofendido estavam casados há, aproximadamente, quatro anos.

Apurou-se que, a vítima informou ao denunciado seu desejo de separação há algum tempo, todavia, no dia dos fatos, o implicado chegou em casa alcoolizado, dizendo que a ofendida o teria traído, iniciando uma discussão. Na ocasião, o denunciado ameaçou a vítima bradando “vocês vão morrer”, referindo-se a ela e ao suposto amante.

Ainda, por meio de aplicativo de mensagem WhatsApp, o increpado ameaçou a ofendida dizendo “vai ter morte”. Diante disso, amedrontada, a vítima acionou a Polícia Militar, que prontamente se deslocou até o endereço e efetuou a prisão em flagrante do denunciado.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia a Vossa Excelência DORIVAN MOURA DA ROCHA como incurso nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006, motivo pelo qual requer o recebimento da peça acusatória, de modo que o denunciado seja citado para responder à acusação por escrito, processado e ao final condenado, tudo em conformidade com o devido processo legal, ouvindo-se na instrução as testemunhas a seguir arroladas. (...)”
(
sic
)

O juízo singular julgou procedente a denúncia e condenou DORIVAN MOURA DA ROCHA como incurso no art. 147,
caput
, do Código Penal, combinado com as disposições da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), à pena de 2 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de indenização mínima à vítima no valor de um salário-mínimo (ID 264174810).

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação em que alega, conforme relatado
:
(i) a possibilidade de redução da pena-base ao mínimo legal; (
ii
) a viabilidade de fixação do regime inicial aberto e, (
iii
) o afastamento da indenização mínima arbitrada em favor da vítima.

Dito isso, vejamos.

Na primeira fase, o

j
uízo de primeiro grau
fixou a pena-base em 2 (dois) meses e 7 (sete) dias de detenção ao valorar negativamente os motivos e as circunstâncias do crime.

O fundamento relativo aos motivos do crime se assentou no fato de que as ameaças foram dirigidas à vítima por conta do término do
relacionamento, circunstância que denota, segundo a sentença, um desvalor maior na conduta do apelante, em razão da recusa em aceitar o fim do vínculo afetivo.

Já a valoração negativa das circunstâncias decorreu do fato de que o delito foi praticado em estado de embriaguez voluntária, potencializando o risco à integridade da vítima e à ordem pública.

Essas fundamentações se mostram idôneas e justificam a depreciação
dessas circunstâncias
, conforme
jurisprudência do
c. STJ
sobre as matérias
,

in verbis
:

“(...) 3. Na espécie, os motivos do crime foram efetivamente mais graves, na medida em que as ameaças foram externadas em razão do término do relacionamento amoroso entre o paciente e a vítima, o que revela torpeza, bem como pelas circunstâncias mais gravosas da prática delitiva, que ensejou a exposição da intimidade da ofendida. (...)”
(AgRg no HC n. 652.779/SC – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 20.9.2021).

“(...) 2. Na hipótese, a valoração negativa do vetor atinente às circunstâncias do delito está suficientemente fundamentada, tendo sido declinado elemento que emprestou à conduta do Paciente especial reprovabilidade e que não se afigura inerente ao próprio tipo penal, qual seja, a prática do delito em estado de embriaguez. Precedente. (...)”
(STJ. AgRg no HC n. 530.633/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020,
DJe
de 12/11/2020).

Quanto ao patamar de aumento, a
sentença
exasperou a reprimenda em
1/8
sobre o
intervalo entre
as penas mínima e máximas previstas para o tipo penal por
circunstância negativa
da
.

O
c. STJ
admite, de forma reiterada, que a fração de 1/8 para cada vetor desfavorável, embora não vinculante, constitui parâmetro razoável e
proporcional
(AgRg no
AREsp
2857832/RN – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 28.5.2025).

Dessa forma, não há que se falar em
redução ou
aplicação da pena-base no mínimo legal.

Em relação ao regime, a
defesa alega que a pena de detenção, inferior a 4 anos, justificaria a imposição do aberto
.

Todavia, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, a escolha do regime inicial não está
adstrita
exclusivamente à quantidade de pena, devendo considerar, ainda, as circunstâncias judiciais e eventual reincidência.

No caso, além das duas circunstâncias judiciais negativas, o apelante é reincidente, conforme certificado nos autos, por sentença condenatória transitada em julgado no processo n. 0000168-10.2015.8.11.0029.

Essa situação jurídica constitui óbice legal ao estabelecimento do regime aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’ e § 3º), ainda que a pena privativa de liberdade seja inferior a 4 (quatro) anos.

Segue-se orientação jurisprudencial do c. STJ:

“(...) Em se tratando de condenado reincidente, ainda que a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos e não haja circunstâncias judiciais desfavoráveis, é vedada a fixação do regime aberto, por imperativo legal constante do art. 33, § 2.º, alínea c, do Código Penal, sendo o regime prisional semiaberto o mais brando legalmente admitido.”
(AgRg no
AREsp
1776666/SP – Relator: Min. Laurita Vaz – 2.3.2021)

Logo, o regime inicial fixado na sentença [semiaberto] há de ser conservado.

Por fim, quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 1.500,00), não merece reparos.

O art. 387, IV, do Código de Processo Penal autoriza a fixação de valor mínimo para reparação do dano, o qual, em casos de violência doméstica, abrange o dano moral presumido, conforme pacificado no Tema 983 do STJ (REsp 1675874/MS
–
Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz
–
8
.
3
.
2018).

Não é exigível instrução probatória específica sobre o
quantum
, bastando o pedido expresso, como ocorreu no presente caso.

O valor arbitrado – um salário-mínimo – revela-se
razoável e proporcional, considerando a gravidade dos fatos, a vulnerabilidade da vítima e a necessidade de recompor, ainda que simbolicamente, a dignidade abalada.

Ante o
exposto, conhecida a pretensão de reexame
,
mas, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em
consonância com o parecer
ministerial
, a fim de manter a sentença
recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025